Tribunal: TJBA
Processo: 0511613-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511613-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NAZARE GOMES CASTRO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CIPLAST CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outros

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, JOSE MARIO SANTOS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA (RITIDOPLASTIA/
LIFTING
FACIAL). OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COM ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA. RESULTADO SATISFATÓRIO DENTRO DAS LIMITAÇÕES BIOMORFOLÓGICAS DA PACIENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO MEDIANTE ENTREGA DE CARTILHA DE ORIENTAÇÕES. INSATISFAÇÃO SUBJETIVA QUE NÃO CONFIGURA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0511613-78.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante NAZARE GOMES CASTRO e como apelados GILVAN GOMES PINHO e OUTRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator